Tribunal: STF
Processo: RMS 37786
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em mandado de segurança. Writ não conhecido por decisão monocrática. 



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno.



2. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática do Min. Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (doc. 1, fls. 52-53). A decisão recorrida teve como fundamento a ausência de provas idôneas para demonstrar a prática do suposto ato coator.



    2. O recorrente reitera as razões da impetração e sustenta haver provas suficientes nos autos para amparar seu pedido mandamental (doc. 1, fls. 55-60).



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recorrente não interpôs agravo interno (art. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança, de modo que não exauriu as vias ordinárias, como se exige para a abertura da presente via recursal. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, destaque acrescentado)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal.



    2. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.604 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, destaque acrescentado)



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    6. Prejudicado o pedido liminar.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator